Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708871-93.2020.8.07.0005 RECORRENTE: WELLINGTON PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PLENA CIÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. 2. Inexistindo qualquer elemento nos autos que autorize a percepção de que a res furtiva se tratava de coisa abandonada/sem proprietário identificado, não há como se reconhecer a ausência de dolo e a consequente atipicidade da conduta. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028